Tribunal: TJSP
Processo: 0114780-13.2008.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA - Autos devolvidos para a Turma Julgadora para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão - OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA RETRATADO NO TEMAS 905 (STJ), ATINENTE A ÍNDICES DE CORREÇÃO, nos termos do artigo 1.030, ii DO NOVO CPC – Necessidade de retificação e adequação do julgado desta C. Turma Julgadora.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000089290
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária
Cível no 0114780-13.2008.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
recorrente JUIZO EX-OFFICIO, é recorrido ADRIANO RODRIGUES GOMES.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Modificaram o julgamento e
adequaram sua fundamentação. V.U", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ
FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 0114780-13.2008.8.26.0053 -Voto no 26.885
2
Remessa Necessária Cível no 0114780-13.2008.8.26.0053
Recorrente: Juizo Ex-officio
Recorrido: Adriano Rodrigues Gomes
Interessado: Inss
Comarca: São Paulo
Voto no 26.885
APELAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA - AUTOS
DEVOLVIDOS PARA A TURMA JULGADORA PARA
EVENTUAL ADEQUAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO
E/OU MANUTENÇÃO DA DECISÃO - OBSERVÂNCIA
DO ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA
RETRATADO
NO TEMAS 905 (STJ),
ATINENTE
A
ÍNDICES
DE
CORREÇÃO,
NOS
TERMOS DO ARTIGO 1.030, II DO NOVO CPC –
NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO E ADEQUAÇÃO
DO JULGADO DESTA C. TURMA JULGADORA.
Trata-se de v. acórdão que, por votação unânime, negou
provimento à remessa oficial, mantendo a r. sentença, com observação
acerca da utilização do IGP-DI como índice de correção monetária na
conta de liquidação (fls. 141/146).
O INSS opôs embargos de declaração que foram rejeitados.
Em seguida, o INSS interpôs Recurso Especial, remetido
ao Desembargador Presidente da Seção de Direito Público que,
considerando o julgamento do mérito do RESP no 1.492.221/PR, em
cumprimento ao disposto no art. 1.030, II, do atual Código de Processo
Civil, devolveu os presentes autos à Turma Julgadora para reapreciação
da questão.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 0114780-13.2008.8.26.0053 -Voto no 26.885
3
A adequação da fundamentação e retificação do v. acórdão
é medida que se impõe.
Os C. Tribunais Superiores fixaram entendimento sobre a
questão da correção monetária e a submeteram ao regime dos recursos
repetitivos (Tema 905 do STJ) e da repercussão geral (Tema 810 do
STF).
Assim, consigno que, apesar de já ter decidido de forma
diversa em ocasião anterior (quanto ao fator de correção cabível na fase
de liquidação), atualmente, considerando a deliberação tomada em
conjunto pelos integrantes da E. 16a Câmara de Direito Público, no
sentido de alinhar suas decisões ao posicionamento dos Tribunais
Superiores sobre a questão, venho adotando o IGP-DI como índice de
atualização monetária até dezembro de 2006; a partir daí, o INPC
(Tema 905 do C. STJ, atrelado ao REsp no 1.495.146/MG), até 29 de
junho de 2009 e; deste marco em diante, emprega-se o IPCA-E,
considerando o julgamento do Tema 810 pelo C. STF (RE 870.947/SE).
Destarte, em princípio, o montante devido a título de
parcelas atrasadas deveria ser monetariamente corrigido pelos índices
acima mencionados.
Contudo, é imperioso reconhecer que a autarquia interpôs
recurso especial buscando o pronunciamento do STJ a respeito da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 0114780-13.2008.8.26.0053 -Voto no 26.885
4
questão e os autos retornaram para adequação e/ou manutenção da
decisão no tocante ao Tema 905 do STJ.
Assim, tendo em vista que o C. STJ fixou a aplicação do
INPC como índice de atualização de benefícios atrasados a partir de
dezembro de 2006, determina-se a aplicação do INPC em lugar da TR.
Em suma, o cálculo de liquidação deverá ser feito,
aplicando-se o IGP-DI como índice de atualização monetária até
dezembro de 2006 e; a partir daí, o INPC (Tema 905 do C. STJ,
atrelado ao REsp no 1.495.146/MG).
Ante o exposto, pelo meu voto, modifico o julgamento e
adequo sua fundamentação, determinando a aplicação dos índices de
correção monetária como definido acima.
João Negrini Filho
Relator